Tribunal: TJSP
Processo: 1047687-18.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA RÉ NA LIGAÇÃO DE ÁGUA NO IMÓVEL DA AUTORA. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. CABIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA RÉ NA LIGAÇÃO DE ÁGUA NO IMÓVEL DA AUTORA. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. CABIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelação parcialmente provida.